Tribunal: TJDFT
Processo: 0700326-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0700326-73.2025.8.07.0000 EMBARGANTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP EMBARGADO: SILVIA PEREIRA BRAGA DUTRA e OUTROS DESPACHO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por NOVACAP COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL cujo escopo é a reforma do acórdão 1983116 (ID 70542395) proferido pela 2a Turma Cível deste Egrégio TJDFT. Nos termos do artigo 10 e do artigo 1019, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 30 de abril de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator